Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INVESTIDO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O GRUPO ECONÔMICO G44. IRDR 20. AÇÃO DE COBRANÇA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O e. TJDFT, ao julgar o IRDR 20 concluiu que a pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade, tratando-se ação condenatória que visa a devolução do capital investido em razão do inadimplemento do distrato unilateral que vinculava as partes.
2. É adequada a via judicial da ação de cobrança para embasar pretensão de devolução do capital investido em sociedade em conta de participação, tendo em vista o distrato unilateral do respectivo contrato e uma vez apresentadas provas suficientes da relação de direito material.
3. Deu-se provimento ao apelo.